Tribunal: TJMT
Processo: 1020320-37.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020320-37.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HORLAN REAL MOTA - CPF: 899.387.806-44 (ADVOGADO), OTONIEL FRANCISCO SOUSA DA SILVA - CPF: 020.402.431-51 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO VALDO DE PAULA - CPF: 368.184.703-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO. VENCIDOS O RELATOR, EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO E O 7º VOGAL, EXMO SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI QUE CONHECERAM DA AÇÃO E A JULGARAM IMPROCEDENTE.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal E Processual Penal. Revisão Criminal. Tráfico De Drogas Interestadual. Absolvição Fundada Na Insuficiência De Provas.
Tese Apreciada Em Recurso De Apelação. Reanálise. Vedação. Revisional
Extinta Sem Resolução Do Mérito.

I. Caso em exame 1.
Revisão Criminal proposta por condenado à pena de 10 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 762 dias-multa pela prática do crime de Tráfico de Drogas Interestadual (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº. 11.343/2006).

II. Questão em discussão 2.
A questão discutida consiste em verificar a possibilidade de se admitir a revisional como instrumento de reapreciação da prova, após trânsito em julgado da condenação.

III. Razões de decidir 3.
A insistência na arguição de tese já enfrentada em recurso de apelação, no caso, absolvição fundada na insuficiência de provas, evidencia o intuito de revolver o conjunto probatório e provocar um segundo exame da matéria, desiderato incompatível com a natureza excepcionalíssima da revisão criminal.
4.
A revisão criminal não é palco para o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, sob pena de se desnaturar o instituto da ação autônoma de impugnação e se admitir o processamento de uma segunda apelação.
5.
Evidenciada a reiteração da matéria, deve ser reconhecida a falta de interesse processual sob o viés adequação, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese 6. Revisão criminal extinta sem resolução do mérito
.

Tese de julgamento:
“A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir matéria exaustivamente enfrentada e rechaçada em recurso de apelação, sob pena de se desnaturar a natureza excepcionalíssima do instrumento de impugnação”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621 e 155; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 05.03.2020; TJMT, RevCrim 1015967-51.2024, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 21.11.2024; TJMT, 1006675-42.2024, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 12.6.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal manejada por
Otoniel Francisco Sousa da Silva
com o escopo

de desconstituir a condenação que pesa em seu desfavor pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06), impingida nos autos da ação penal n. 1005995-16.2022.8.11.0004, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Em síntese, o autor da presente ação alega que a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, pois está fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa e não ratificados em juízo, em afronta ao disposto no art. 155 do CPP.

Além disso, sustenta que há erro grave na dosimetria da pena, já que o magistrado sentenciante reconheceu a reincidência do requerente baseado em pena extinta pela prescrição, de modo que não há impeditivos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Assevera ainda que, conquanto a Segunda Câmara Criminal deste Sodalício tenha trazido outros fundamentos para afastar a incidência da alegada minorante, no julgamento da apelação interposta pela defesa, “
não é possível aproveitar fundamentação agregada na 2ª Instância para remediar a sentença de piso
”.

Com essas considerações, postula a suspensão liminar dos efeitos da condenação, “
a título precário, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do requerente, ou senão, sem prejuízo para imposição doutras medidas cautelares diversas da prisão, dos arts. 318 e 319 do CPP
”.

No mérito, requer o provimento do pedido revisional para absolver o requerente por falta de provas ou, subsidiariamente, reduzir a pena final, ante o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico de drogas.

Por fim, requer “
expressamente seja cassada a sentença de origem e o Acórdão (cassada a sentença para que outra seja prolatada sem a consideração acerca da reincidência), em qualquer caso a redução da pena ao mínimo legal, com ou seja o reconhecimento do privilégio do § 4º do art. 33 da Lei 11.3443/06
” (Id. 228675699).

A ação foi instruída com os documentos de Id. 228682683 a Id. 228682686.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 229182652).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial da revisional e, na parte conhecida, pela
improcedência do pedido
(Id. 231099656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo conhecimento parcial do pedido revisional, pois a matéria afeta à absolvição por insuficiência probatória já foi decidida e refutada em sede recursal e “
o peticionário não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como apelação criminal
”.

No entanto, o requerente afirma que a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, pois não há provas suficientes da autoria delitiva, situação que se enquadra na hipótese de cabimento prevista no art. 621, inciso I, do CPP,
in verbis
:

“
Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal

ou
à evidência dos autos
;
”

Na realidade, à luz da teoria da asserção, constata-se que a matéria é inerente ao próprio mérito da demanda revisional, cuja solução reclama incursão cognitiva profunda por parte deste órgão julgador.

Portanto, não se verificando vício formal que autorize a fulminação prematura do processo, a presente demanda
deve ser admitida e apreciada no mérito
, para que se afirme, ao final, se a pretensão deduzida na exordial procede ou não, ou seja, se a condenação objurgada está ou não em contrariedade às provas dos autos.

Superada a questão preliminar, passo à análise meritória.

Consoante relatado, o requerente pretende por meio da presente ação revisional a desconstituição do édito condenatório que lhe foi impingido nos autos da ação penal n. 1005995-16.2022.8.11.0004, que tramitou na
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Segundo narra a denúncia,
in verbis
:

“
(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 01 de julho de 2022, por volta das 10:40hs, na Rodovia BR-070, KM 08, nesta cidade, os denunciados foram presos em flagrante por transportarem 08 (oito) tabletes de cocaína (pesando 8,336kg – oito quilogramas e trezentos e trinta e seis gramas de massa bruta total) e mais 39 (trinta e nove) tabletes da referida substância (com pesagem de 40,489kg – quarenta quilogramas e quatrocentos e oitenta e nove gramas de massa bruta total), conforme o laudo pericial preliminar às fls. 109/116-IP, que seriam destinados à distribuição lucrativa, bem como seriam entregues em outro Estado da Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Apurou-se que, em momento anterior aos fatos, os denunciados ANTÔNIO e OTONIEL ajustaram entre eles, além de um terceiro (não identificado), o transporte das drogas do Município de Tangará da Serra/MT até o Município de Aragarças/GO, eis que aufeririam entre R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cujos tabletes de cocaína foram acondicionados em 01 (uma) mala de viagem, 01 (uma) mochila pertencente a ANTÔNIO e 01 (uma) bolsa de propriedade de OTONIEL.

Tudo combinado, afere-se dos autos que o denunciado ANTÔNIO transportou as drogas da cidade de Tangará da Serra/MT até Cuiabá/MT, local em que se encontrou com o denunciado OTONIEL.

Na sequência, os denunciados adquiriram juntos bilhetes de passagem da viação “Expresso Satélite Norte”, com destino à cidade de Aragarças/GO (vide fls. 41 e 42-IP), instante em que despacharam no bagageiro de um ônibus (nº 19005, placa QTQ-4724, rota Peixoto de Azevedo-MT/Imperatriz-MA) daquela empresa os 03 (três) volumes de bagagem contendo as drogas, cujos comprovantes de despacho foram anexados no bilhete do denunciado ANTÔNIO. Logo depois, ambos embarcaram no automóvel.

A prática criminosa restou descoberta, pois uma equipe da Polícia Rodoviária Federal de Barra do Garças/MT determinou a parada do ônibus supracitado, quando, durante a abordagem dos passageiros, os denunciados apresentaram nervosismo excessivo, tendo OTONIEL, inclusive, afirmado que estava sozinho e que não conhecia nenhum dos passageiros, fato desmentido pelo motorista (Sr. Luís Carlos de Araújo) e pelo motorista auxiliar (Sr. Eurides Eliezer Correia), os quais confirmaram à guarnição que os denunciados estavam juntos.

Ato contínuo, os agentes policiais realizaram a vistoria nas bagagens deles, oportunidade que foram apreendidos 08 (oito) tabletes de cocaína (pesando 8,336kg – oito quilogramas e trezentos e trinta e seis gramas de massa bruta total) e mais 39 (trinta e nove) tabletes da mesma substância (com pesagem de 40,489kg – quarenta quilogramas e quatrocentos e oitenta e nove gramas de massa bruta total).

Inclusive, nesse instante, o denunciado ANTÔNIO admitiu, de forma espontânea, que auferiria quantia em dinheiro pelo transporte das drogas até o destino final.

Para além disso, na ocasião da abordagem policial, o denunciado OTONIEL tentou se desfazer de 02 (dois) aparelhos celulares que trazia consigo, dispensando-os na lixeira do banheiro daquele ônibus, cujos bens foram posteriormente encontrados e apreendidos (Termo de Exibição e Apreensão às fls. 50/51-IP).

Por consectário, efetuaram-se as prisões em flagrante. O denunciado ANTÔNIO (fls. 58/60-IP), ao ser interrogado, confessou o transporte das drogas na companhia do denunciado OTONIEL, o qual, por sua vez, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 86/88-IP)
”
.

Diante desses fatos, o requerente foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 10 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e a pena pecuniária de 762 dias-multa, no valor unitário mínimo, condenação que foi mantida em todos os seus termos pela colenda Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, no julgamento da apelação criminal interposta pela defesa, o qual o requerente pretende rescindir.

Contudo, após análise percuciente da documentação trazida aos autos, não identifico teratologia ou arbitrariedade passível de justificar a excepcional flexibilização da coisa julgada e conduzir à absolvição do requerente, posto que não há desarmonia entre a condenação e o conjunto probatório, ou afronta a texto legal.

Como dito, sustenta o autor da prefacial que a condenação baseou-se exclusivamente em provas produzidas na fase inquisitiva, especificamente na confissão e delação do corréu Antônio

Valdo de Paula, que foi retificada na etapa judicializada, situação que conduz à absolvição, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP.

No entanto, a questão foi suscitada e bem analisada no acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal, no julgamento da apelação interposta pela defesa do ora requerente, sob a relatoria do eminente Desembargador José Zuquim Nogueira, o qual, pela pertinência, transcrevo parcialmente a seguir:

“
(...) Em que pese o apelante alegue a inexistência de prova do crime de tráfico, por não ter conhecimento da existência da droga, a autoria delitiva e o dolo restaram consubstanciados no depoimento do acusado Antônio que confessou a prática do tráfico e evidenciou a participação do corréu Otoniel, dizendo ter sido contratado por ele para o transporte da droga, senão vejamos:

“(...) QUE o interrogando afirma que estava na cidade de Tangará da Serra-MT pintando uma residência, e não sabe precisar o nome do proprietário da casa;
QUE, lá em Tangará da Serra conheceu a pessoa de OTONIEL e este lhe convidou para transportar 03 (três) malas de viagem de Tangará da Serra até a cidade de Barra do Garças
;
QUE, OTONINEL lhe ofereceu de R$ 3.000,00 a R$ 4.000,00 reais para que o mesmo trouxesse as três bolsas de viagem até esta cidade
; QUE, as bolsas são uma bolsa de viagem de cor vermelha, uma mala de cor roxa e outra bolsa de cor preta;
QUE, o interrogando afirma que a bolsa de cor preta é de propriedade do interrogando e a bolsa de cor verde é de OTONIEL
;
QUE o interrogando afirma que sabia que dentro das bolsas havia droga
;
QUE o OTONIEL lhe chamou para realizar o transporte das substâncias até Barra do Garças; QUE OTONIEL lhe oferecer R$ 4.000,00 reais para transportar as referidas bagagens com drogas
; QUE saiu de Tangará da Serra, sozinho, e que em CUIABÁ quando fez a troca de ônibus, OTONIEL embarcou também no mesmo ônibus; QUE estranhou que OTONIEL entrou no ônibus; QUE OTONIEL nada disse apenas ajudou o mesmo a levar as malas para o outro ônibus e embarcou; QUE não sabe quem é a pessoa que iria receber as referidas bagagens em Barra do Garças com as drogas; QUE não sabe para onde iria as drogas; (...) que em nenhum momento, sofreu qualquer tipo de pressão física oupsicológica, torturado ou coagido pelo delegado e seus agentes para responder às perguntas;
QUE não sofreu nenhum tipo de agressão física ou psicológica por parte dos Policiais Rodoviários Federais que realizaram sua detenção e não tem nada a dizer contra eles
(...)”

Apesar de ter o réu/apelante Antônio alterado posteriormente a sua versão em juízo, ao alegar que não conhecia Otoniel, tal afirmação destoa de todos os elementos de prova angariados, ainda mais pelos relatos das testemunhas que confirmaram a participação do réu Otoniel, senão vejamos.

Em juízo a testemunha Eurides Eliezer Correia, um dos motoristas do ônibus relatou:

“
Promotor:
O senhor recorda quando essas duas pessoas embarcaram lá na cidade de Cuiabá?
Eurides:
Perfeitamente.
Promotor:
Eles estavam juntos?
Eurides:
Olha, quem etiqueta a bagagem é eu e meu parceiro, quem

embarca é o bilheteiro. O que acontece: nesse dia eu estava guardando bagagem e o meu parceiro etiquetando. O senhor mais velho chegou com uma mala. Meu parceiro etiquetou e eu guardei a mala. Como a gente já estava quase de saída, atrasado, eu ia fechar o bagageiro, e ele falou “não, espera aí um pouco que está vindo mais malas, meu parceiro está vindo com mais malas”. Aguardamos um pouquinho e ele chegou com duas mochilas, o outro rapaz. Ia etiquetando as bagagens, só que as etiquetas ficaram todas com o senhor que chegou primeiro com a mala.
Promotor:
Então uma mala chegou primeiro com uma pessoa e depois outra pessoa chegou com duas malas?
Eurides:
O senhor mais velho chegou com uma mala grande e muito pesada, eu coloquei ela primeiro no bagageiro. Quando eu estava fechando o bagageiro para a gente seguir viagem achando que só tinha mala ele falou “aguarde aí que está vindo mais aí, outro companheiro meu está vindo com mais mala”. No que ele chegou com as mochilas, etiquetava as duas mochilas, colocava junto com a mala do senhor e as etiquetas ficaram todas com o senhor, mas eles embarcaram juntos.
Defesa de Otoniel:
É normal o senhor etiquetar mala de terceiros na passagem de outrem? Eurides: Não, isso não acontece não. Etiquetamos porque eles estavam juntos, ainda perguntamos “a etiqueta pode ficar só com um só?” Eles falaram “é tudo junto”. Então ficou só com o senhor as três etiquetas.
Mas eles estavam juntos, porque o senhor chegou com uma mala grande e o outro rapaz mais novo chegou com duas mochilas
.
Defesa de Otoniel:
Então porque o senhor não etiquetou na passagem dele, do Sr. Otoniel que chegou com as duas malas? Eurides: Porque ele falou que estavam juntos [...]”

Observa-se que o depoimento da testemunha só vem de encontro com a confissão do réu Antônio Valdo, bem como, pode-se verificar com o depoimento da testemunha do PRF Washinton de Queiroz,
in verbis
:

“Testemunha PRF Washington:
Que participou da ocorrência policial que acarretou na abordagem do ônibus e prisão em flagrante dos denunciados com certa quantidade de entorpecente; que, naquela data, no KM 08 da BR-070,
abordou um ônibus da Empresa Satélite Norte e, ao verificar as bagagens do compartimento externo, foram localizados 03 (três) volumes que estavam muito pesados e com odor característico de droga
;
que os motoristas indicaram os denunciados/passageiros ANTÔNIO e OTONIEL como sendo os donos das referidas bagagens
; que, então, desceram os dois denunciados/passageiros e,
ao abrir as bagagens na frente deles, encontraram cerca de 50 quilos de pasta base de cocaína
; que ANTÔNIO assumiu a propriedade das bagagens com droga, enquanto OTONIEL disse que não conhecia ANTÔNIO e que a droga não lhe pertencia; que no canhoto da passagem de ANTÔNIO constava a numeração de todas as bagagens , e no canhoto da passagem de OTONIEL não constava numeração de nenhuma bagagem, mas
os motoristas do ônibus afirmaram que os dois denunciados tinham embarcado juntos os três volumes de bagagens (mochilas e malas) em Cuiabá-MT
; As passagens dos denunciados era de Cuiabá-MT para Barra do Garças-MT, sendo que
ANTÔNIO assumiu a droga e que iria receber em torno de R$ 4.0000,00 (quatro mil reais) pelo transporte, enquanto OTONIEL negou a todo momento a droga e que não conhecia o outro denunciado
; que não se recorda se os denunciados entraram ao mesmo tempo no ônibus, mas que
o motorista do ônibus afirmou que os denunciados entregaram/embarcaram as bagagens juntos;
que foi uma abordagem de rotina; que, ao verificar o compartimento externo de bagagem, sentiram um cheiro característico de drogas nas bagagens mais pesadas, as quais, salvo engano, eram duas malas de rodinhas e uma mochila de costas; que no momento da abordagem, o denunciado ANTÔNIO não falou sobre problema de saúde e não aparentava estar debilitado; que, durante a abordagem, tinha mais de vinte pessoas no interior do ônibus, mas não se recorda se, além dos denunciados, mais alguém teria embarcado em Cuiabá-MT [...].”

Sobre o assunto, registre-se, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

(omissis)

Não há se falar em absolvição se o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos reunidos na fase inquisitorial bem como nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, revelam seguramente a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas juntadas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são claras em demonstrar, a materialidade e autoria dos apelantes (...)
” (Id. 228682685).

Portanto, ao contrário do afirmado na inicial, a condenação não se baseia exclusivamente na prova colhida na fase inquisitiva, mas notadamente pelos relatos das testemunhas em juízo, inexistindo dúvidas de que o requerente praticou o delito de tráfico, em coautoria com Antônio
Valdo de Paula
, razão pela qual se mostra inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Em seguida, o requerente sustenta que há erro grave na dosimetria da pena, já que o magistrado sentenciante reconheceu a reincidência baseado em pena extinta pela prescrição, de modo que não há impeditivos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Contudo, o pleito igualmente não merece provimento.

De acordo com as lições de Guilherme de Souza Nucci, na prescrição da pretensão executória “
a condenação somente perde o efeito para o fim de imposição da sanção principal – a pena aplicada. Remanescem os efeitos secundários da condenação, como o registro do antecedente, a viabilidade de gerar reincidência, o dever indenizatório na área cível etc.
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal, Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 1.298).

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça reforça que “
a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão

executória, embora impeça a execução da pena, não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência
” (AgRg no
HC
n. 885.517/SP, DJe 8.3.2024).

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte de Justiça, assim ementado:

“
REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CP) –
1) PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE E OU
QUANTUM
DE AUMENTO UTILIZADO NA ORIGEM
– IMPERTINÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E INCREMENTO DA PENA JÁ DEBATIDOS E ANALISADOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE – PREMISSAS DO STJ E DESTE E. TJMT - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO –
2) EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA - REVISÃO CRIMINAL
EM PARTE EXTINTA
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
E NO QUE REMANESCE
, REVISÃO
IMPROCEDENTE.
A DECISÃO É
DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ. (...) 2 -
A declaração da prescrição executória da pena não afasta os efeitos da reincidência, vez que atinge apenas, o efeito principal da condenação, qual seja, do Estado aplicá-la
” (TJMT – RVC n. 1019892-89.2023.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminal Reunidas, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 20.2.2024).

Portanto, ainda que tenha sido declarada a extinção da punibilidade do agente em razão da prescrição da pretensão executória em relação à condenação anterior, o requerente não perdeu a condição pessoal de reincidente, já que não transcorreu período superior a 5 anos desde a extinção da pena.

Ademais, conforme ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, “
as circunstâncias em que praticado o delito evidenciam que o apelante [requerente], ainda que fosse tecnicamente primário, não era iniciante na prática ilícita e se dedicava efetivamente às atividades criminosas, de modo que intangível o não reconhecimento do privilégio
” (Id. 231099656).

Em suma, não há falar em contrariedade da sentença (ou do acórdão que a confirmou) a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, razão pela qual, à míngua de elementos probatórios supervenientes que respaldem as teses defensivas, não há como franquear guarida ao pleito rescisório deduzido na exordial.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente a revisional
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que na manhã de 1º.7.2022, policiais rodoviários federais lotados em Barra do Garças-MT surpreenderam o revisionando transportando, com destino a Goiás,
48,825kg de cocaína distribuídos em 47 tabletes
.

Finalizados os trabalhos investigativos, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado em primeira instância à pena de 10 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 762 dias-multa por praticar o crime de
Tráfico de Drogas Interestadual
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº. 11.343/2006).

Mais tarde, a Egrégia 2ª Câmara Criminal, ao apreciar o
Recurso de Apelação nº.
1005995-16.2022
, da relatoria do
Exmo. Des.José Zuquim Nogueira
,
negou provimento ao apelo defensivo
, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo transcrita:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V DA LEI DE DROGAS – INCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não há se falar em absolvição se o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos reunidos na fase inquisitorial bem como nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, revelam seguramente a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas
. A exacerbada quantidade e nocividade da droga apreendida revela o potencial disseminador acentuado aos usuários, traduzindo inequívoca censurabilidade que agrava a sua conduta a justificar a elevação da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/06. Para fazer jus à aplicação da causa de diminuição referida, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no art. 33, § 4º da Lei Antidrogas, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Configurado o tráfico interestadual atribuído ao acusado, incide, na dosimetria da pena, a majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006” (ID 175826194 no RAC nº. 1005995-16.2022). Destaquei.

A condenação transitou em julgado em 26.2.2024 (ID 204147154 no
RAC nº. 1005995-16.2022
).

Premissas em mesa, apesar de o revisionando insistir na tese de absolvição, sustentando que os autos não contêm provas suficientes capazes de embasar a condenação,
nota-se que ele
reitera argumentos
já apresentados, debatidos e motivadamente rechaçados
pela Corte Revisora durante a apreciação do apelo defensivo.

As provas produzidas foram detalhadamente examinadas e consideradas suficientes para demonstrar o envolvimento dele no episódio criminoso e lastrear a condenação.

No ponto de interesse, seguem trechos do voto condutor do acórdão:

“Em que pese o apelante alegue a inexistência de prova do crime de tráfico, por não ter conhecimento da existência da droga,
a autoria delitiva e o dolo restaram consubstanciados no depoimento do acusado Antônio que confessou a prática do tráfico e evidenciou a participação do corréu Otoniel, dizendo ter sido contratado por ele para o transporte da droga
(...).

Apesar de ter o réu/apelante Antônio [ter] alterado posteriormente a sua versão em juízo, ao alegar que não conhecia Otoniel, tal afirmação destoa de todos os elementos de prova angariados, ainda mais pelos relatos das testemunhas que confirmaram a participação do réu Otoniel, senão vejamos.

Em juízo a testemunha Eurides Eliezer Correia, um dos motoristas do ônibus relatou:

“
Promotor:
O senhor recorda quando essas duas pessoas embarcaram lá na cidade de Cuiabá?
Eurides:
Perfeitamente.
Promotor:
Eles estavam juntos?
Eurides
: Olha, quem etiqueta a bagagem é eu e meu parceiro, quem embarca é o bilheteiro. O que acontece: nesse dia eu estava guardando bagagem e o meu parceiro etiquetando. O senhor mais velho chegou com uma mala. Meu parceiro etiquetou e eu guardei a mala. Como a gente já estava quase de saída, atrasado, eu ia fechar o bagageiro, e ele falou “não, espera aí um pouco que está vindo mais malas, meu parceiro está vindo com mais malas”. Aguardamos um pouquinho e ele chegou com duas mochilas, o outro rapaz. Ia etiquetando as bagagens, só que as etiquetas ficaram todas com o senhor que chegou primeiro com a mala.
Promotor:
Então uma mala chegou primeiro com uma pessoa e depois outra pessoa chegou com duas malas?
Eurides:
O senhor mais velho chegou com uma mala grande e muito pesada, eu coloquei ela primeiro no bagageiro. Quando eu estava fechando o bagageiro para a gente seguir viagem achando que só tinha mala ele falou “aguarde aí que está vindo mais aí, outro companheiro meu está vindo com mais mala”. No que ele chegou com as mochilas, etiquetava as duas mochilas, colocava junto com a mala do senhor e as etiquetas ficaram todas com o senhor, mas eles embarcaram juntos.
Defesa de Otoniel:
É normal o senhor etiquetar mala de terceiros na passagem de outrem? Eurides: Não, isso não acontece não. Etiquetamos porque eles estavam juntos, ainda perguntamos “a etiqueta pode ficar só com um só?” Eles falaram “é tudo junto”. Então ficou só com o senhor as três etiquetas.
Mas eles estavam juntos, porque o senhor chegou com uma mala grande e o outro rapaz mais novo chegou com duas mochilas
.
Defesa de Otoniel:
Então porque o senhor não etiquetou na passagem dele, do Sr. Otoniel que chegou com as duas malas? Eurides: Porque ele falou que estavam juntos [...].”

Observa-se que o depoimento da testemunha só vem de encontro com a confissão do réu Antônio Valdo, bem como, pode-se verificar com o depoimento da testemunha do PRF Washinton de Queiroz,
in verbis
:

Testemunha PRF Washington:
Que participou da ocorrência policial que acarretou na abordagem do ônibus e prisão em flagrante dos denunciados com certa quantidade de entorpecente; que, naquela data, no KM 08 da BR-070,
abordou um ônibus da Empresa Satélite Norte e,
ao verificar as bagagens do compartimento externo, foram localizados 03 (três) volumes que estavam muito pesados e com odor característico de droga
;
que os motoristas indicaram os denunciados/passageiros ANTÔNIO e OTONIEL como sendo os donos das referidas bagagens
; que, então, desceram os dois denunciados/passageiros e,
ao abrir as bagagens na frente deles, encontraram cerca de 50 quilos de pasta base de cocaína
; que ANTÔNIO assumiu a propriedade das bagagens com droga, enquanto OTONIEL disse que não conhecia ANTÔNIO e que a droga não lhe pertencia; que no canhoto da passagem de ANTÔNIO constava a numeração de todas as bagagens, e no canhoto da passagem de OTONIEL não constava numeração de nenhuma bagagem, mas
os motoristas do ônibus afirmaram que os dois denunciados tinham embarcado juntos os três volumes de bagagens (mochilas e malas) em Cuiabá-MT
; As passagens dos denunciados era de Cuiabá-MT para Barra do Garças-MT, sendo que
ANTÔNIO assumiu a droga e que iria receber em torno de R$ 4.0000,00 (quatro mil reais) pelo transporte, enquanto OTONIEL negou a todo momento a droga e que não conhecia o outro denunciado
; que não se recorda se os denunciados entraram ao mesmo tempo no ônibus, mas que
o motorista do ônibus afirmou que os denunciados entregaram/embarcaram as bagagens juntos
’
(...).

Não há se falar em absolvição se o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos reunidos na fase inquisitorial bem como nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, revelam seguramente a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas juntadas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são claras em demonstrar, a materialidade e autoria dos apelantes” (ID 162119159 no RAC
nº. 1005995-16.2022). Destaques na origem.

Como se percebe, os fundamentos da pretensão absolutória trazidos
na

revisional foram apreciados durante a análise do apelo defensivo, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado.

Em outras palavras, os argumentos delineados na peça inicial não destoam daqueles apresentados no apelo, a refletir a mera reiteração argumentativa e o escopo de se fazer da revisional, instrumento de natureza
excepcionalíssima
, um segundo recurso de apelação, o que é inadmissível.

Seguindo o raciocínio, eis o que prescreve a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“As teses acusatórias e de defesa foram feitas de forma pormenorizada na sentença e no acórdão, com o confronto dos elementos de prova colacionados aos autos, os quais amparam a condenação do requerente, conforme será assentado na sequência desta decisão.
A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso
. Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária” (RevCrim 1015967-51.2024, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 21.11.2024). Destaquei.

“A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento, não constituindo instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. 2.
Na hipótese, as questões invocadas na revisão criminal diante da insatisfação com a imposição do regime fechado para início da expiação da pena, já foram exaustivamente debatidas no julgamento da apelação criminal outrora interposta pelo ora Revisionando, não podendo a ação revisional servir como nova apelação, para reanálise da mesma matéria
. 3. Ação revisional extinta sem resolução do mérito” (RevCrim 1006675-42.2024, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 12.6.2024). Destaquei.

Logo, partindo da premissa de que o pedido revisional não pode funcionar como simples instrumento a serviço do condenado, é forçoso reconhecer a falta de interesse processual sob o viés adequação, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito.

I
sto posto e em
sintonia
com o parecer, pedindo vênia ao douto relator, julgo a revisional
extinta sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC (aplicado, aqui, por força do art. 3º do CPP).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que na manhã de 1º.7.2022, policiais rodoviários federais lotados em Barra do Garças-MT surpreenderam o revisionando transportando, com destino a Goiás,
48,825kg de cocaína distribuídos em 47 tabletes
.

Finalizados os trabalhos investigativos, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado em primeira instância à pena de 10 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 762 dias-multa por praticar o crime de
Tráfico de Drogas Interestadual
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº. 11.343/2006).

Mais tarde, a Egrégia 2ª Câmara Criminal, ao apreciar o
Recurso de Apelação nº.
1005995-16.2022
, da relatoria do
Exmo. Des.José Zuquim Nogueira
,
negou provimento ao apelo defensivo
, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo transcrita:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V DA LEI DE DROGAS – INCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não há se falar em absolvição se o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos reunidos na fase inquisitorial bem como nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, revelam seguramente a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas
. A exacerbada quantidade e nocividade da droga apreendida revela o potencial disseminador acentuado aos usuários, traduzindo inequívoca censurabilidade que agrava a sua conduta a justificar a elevação da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/06. Para fazer jus à aplicação da causa de diminuição referida, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no art. 33, § 4º da Lei Antidrogas, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Configurado o tráfico interestadual atribuído ao acusado, incide, na dosimetria da pena, a majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006” (ID 175826194 no RAC nº. 1005995-16.2022). Destaquei.

A condenação transitou em julgado em 26.2.2024 (ID 204147154 no
RAC nº. 1005995-16.2022
).

Premissas em mesa, apesar de o revisionando insistir na tese de absolvição, sustentando que os autos não contêm provas suficientes capazes de embasar a condenação,
nota-se que ele
reitera argumentos
já apresentados, debatidos e motivadamente rechaçados
pela Corte Revisora durante a apreciação do apelo defensivo.

As provas produzidas foram detalhadamente examinadas e consideradas suficientes para demonstrar o envolvimento dele no episódio criminoso e lastrear a condenação.

No ponto de interesse, seguem trechos do voto condutor do acórdão:

“Em que pese o apelante alegue a inexistência de prova do crime de tráfico, por não ter conhecimento da existência da droga,
a autoria delitiva e o dolo restaram consubstanciados no depoimento do acusado Antônio que confessou a prática do tráfico e evidenciou a participação do corréu Otoniel, dizendo ter sido contratado por ele para o transporte da droga
(...).

Apesar de ter o réu/apelante Antônio [ter] alterado posteriormente a sua versão em juízo, ao alegar que não conhecia Otoniel, tal afirmação destoa de todos os elementos de prova angariados, ainda mais pelos relatos das testemunhas que confirmaram a participação do réu Otoniel, senão vejamos.

Em juízo a testemunha Eurides Eliezer Correia, um dos motoristas do ônibus relatou:

“
Promotor:
O senhor recorda quando essas duas pessoas embarcaram lá na cidade de Cuiabá?
Eurides:
Perfeitamente.
Promotor:
Eles estavam juntos?
Eurides
: Olha, quem etiqueta a bagagem é eu e meu parceiro, quem embarca é o bilheteiro. O que acontece: nesse dia eu estava guardando bagagem e o meu parceiro etiquetando. O senhor mais velho chegou com uma mala. Meu parceiro etiquetou e eu guardei a mala. Como a gente já estava quase de saída, atrasado, eu ia fechar o bagageiro, e ele falou “não, espera aí um pouco que está vindo mais malas, meu parceiro está vindo com mais malas”. Aguardamos um pouquinho e ele chegou com duas mochilas, o outro rapaz. Ia etiquetando as bagagens, só que as etiquetas ficaram todas com o senhor que chegou primeiro com a mala.
Promotor:
Então uma mala chegou primeiro com uma pessoa e depois outra pessoa chegou com duas malas?
Eurides:
O senhor mais velho chegou com uma mala grande e muito pesada, eu coloquei ela primeiro no bagageiro. Quando eu estava fechando o bagageiro para a gente seguir viagem achando que só tinha mala ele falou “aguarde aí que está vindo mais aí, outro companheiro meu está vindo com mais mala”. No que ele chegou com as mochilas, etiquetava as duas mochilas, colocava junto com a mala do senhor e as etiquetas ficaram todas com o senhor, mas eles embarcaram juntos.
Defesa de Otoniel:
É normal o senhor etiquetar mala de terceiros na passagem de outrem? Eurides: Não, isso não acontece não. Etiquetamos porque eles estavam juntos, ainda perguntamos “a etiqueta pode ficar só com um só?” Eles falaram “é tudo junto”. Então ficou só com o senhor as três etiquetas.
Mas eles estavam juntos, porque o senhor chegou com uma mala grande e o outro rapaz mais novo chegou com duas mochilas
.
Defesa de Otoniel:
Então porque o senhor não etiquetou na passagem dele, do Sr. Otoniel que chegou com as duas malas? Eurides: Porque ele falou que estavam juntos [...].”

Observa-se que o depoimento da testemunha só vem de encontro com a confissão do réu Antônio Valdo, bem como, pode-se verificar com o depoimento da testemunha do PRF Washinton de Queiroz,
in verbis
:

Testemunha PRF Washington:
Que participou da ocorrência policial que acarretou na abordagem do ônibus e prisão em flagrante dos denunciados com certa quantidade de entorpecente; que, naquela data, no KM 08 da BR-070,
abordou um ônibus da Empresa Satélite Norte e,
ao verificar as bagagens do compartimento externo, foram localizados 03 (três) volumes que estavam muito pesados e com odor característico de droga
;
que os motoristas indicaram os denunciados/passageiros ANTÔNIO e OTONIEL como sendo os donos das referidas bagagens
; que, então, desceram os dois denunciados/passageiros e,
ao abrir as bagagens na frente deles, encontraram cerca de 50 quilos de pasta base de cocaína
; que ANTÔNIO assumiu a propriedade das bagagens com droga, enquanto OTONIEL disse que não conhecia ANTÔNIO e que a droga não lhe pertencia; que no canhoto da passagem de ANTÔNIO constava a numeração de todas as bagagens, e no canhoto da passagem de OTONIEL não constava numeração de nenhuma bagagem, mas
os motoristas do ônibus afirmaram que os dois denunciados tinham embarcado juntos os três volumes de bagagens (mochilas e malas) em Cuiabá-MT
; As passagens dos denunciados era de Cuiabá-MT para Barra do Garças-MT, sendo que
ANTÔNIO assumiu a droga e que iria receber em torno de R$ 4.0000,00 (quatro mil reais) pelo transporte, enquanto OTONIEL negou a todo momento a droga e que não conhecia o outro denunciado
; que não se recorda se os denunciados entraram ao mesmo tempo no ônibus, mas que
o motorista do ônibus afirmou que os denunciados entregaram/embarcaram as bagagens juntos
’
(...).

Não há se falar em absolvição se o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos reunidos na fase inquisitorial bem como nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, revelam seguramente a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas juntadas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são claras em demonstrar, a materialidade e autoria dos apelantes” (ID 162119159 no RAC
nº. 1005995-16.2022). Destaques na origem.

Como se percebe, os fundamentos da pretensão absolutória trazidos
na

revisional foram apreciados durante a análise do apelo defensivo, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado.

Em outras palavras, os argumentos delineados na peça inicial não destoam daqueles apresentados no apelo, a refletir a mera reiteração argumentativa e o escopo de se fazer da revisional, instrumento de natureza
excepcionalíssima
, um segundo recurso de apelação, o que é inadmissível.

Seguindo o raciocínio, eis o que prescreve a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“As teses acusatórias e de defesa foram feitas de forma pormenorizada na sentença e no acórdão, com o confronto dos elementos de prova colacionados aos autos, os quais amparam a condenação do requerente, conforme será assentado na sequência desta decisão.
A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso
. Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária” (RevCrim 1015967-51.2024, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 21.11.2024). Destaquei.

“A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento, não constituindo instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. 2.
Na hipótese, as questões invocadas na revisão criminal diante da insatisfação com a imposição do regime fechado para início da expiação da pena, já foram exaustivamente debatidas no julgamento da apelação criminal outrora interposta pelo ora Revisionando, não podendo a ação revisional servir como nova apelação, para reanálise da mesma matéria
. 3. Ação revisional extinta sem resolução do mérito” (RevCrim 1006675-42.2024, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 12.6.2024). Destaquei.

Logo, partindo da premissa de que o pedido revisional não pode funcionar como simples instrumento a serviço do condenado, é forçoso reconhecer a falta de interesse processual sob o viés adequação, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito.

I
sto posto e em
sintonia
com o parecer, pedindo vênia ao douto relator, julgo a revisional
extinta sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC (aplicado, aqui, por força do art. 3º do CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2024